Tribunal: TJMT
Processo: 1020358-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020358-54.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIS DA CRUZ PANIAGO (RECORRENTE), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO SANTANA - CPF: 862.765.901-00 (ADVOGADO), IVAN ALVES DE QUEIROZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
1.

PRELIMINAR.
NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS. DIREITO DE CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. AVOCADA SÚMULA 708 STF. REJEIÇÃO. MERO JUÍZO DE FORMAÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
2.

MÉRITO
. DESPRONÚNCIA.

INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. ÚNICA TESTEMUNHA INQUIRIDA EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. VEROMISSILHANÇA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO CONHECIDO COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Por se tratar de rito especial, escalonado em duas fases (
judicium accusationis
e
judicium causae
), em que a primeira reflete mero juízo de admissibilidade da acusação, a falta de oferecimento de Memorial Final em prol do recorrente não macula a ação penal, ainda mais quando a matéria discutida não se encontra preclusa e será apreciada com afinco durante a Sessão Plenária do Júri Popular. Ademais, não comprovado prejuízo concreto à defesa, afasta-se a incidência da Súmula n.o 708 do STF, se não há renúncia dos patronos anteriormente constituídos, se o recorrente foi intimado pessoalmente sobre a pronúncia e manifestou o interesse recursal, solicitando a atuação da nobre Defensoria Pública em seu favor.

2. Deve-se manter a decisão de pronúncia, quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, trazidos a partir da oitiva de uma testemunha em sede judicial, cuja declaração demonstra a verossimilhança dos demais depoimentos colhidos na fase policial e dos fatos narrados na exordial acusatória. Deste modo, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença em homenagem ao brocardo jurídico
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Denis da Cruz Paniago
contra a decisão (ID. 108846952 - pág. 106), por meio da qual foi
pronunciado
como autor do crime de Homicídio Qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2.o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, suscita a
preliminar
de
nulidade absoluta
da decisão de pronúncia, invocando a Súmula n.o 708 do STF, por ofensa ao direito de o recorrente constituir patrono de sua confiança diante da inércia do profissional anterior, que deixou de apresentar Memorial Final em seu favor, requerendo a devolução do prazo para apresentação da referida peça defensiva.

No
mérito
, pugna a
despronúncia
por falta de
indícios suficientes de autoria
, sob o pretexto de que a decisão vergastada “utilizou elementos probatórios exclusivos no Inquérito Policial” (ID. 108846953 - Pá
g. 12).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 108846964).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a decisão foi
mantida
(ID. 108846965).

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
desprovimento

do recurso (ID. 79624475), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: recurso em sentido estrito – ação penal ajuizada pelo cometimento de crime tipificado pelo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa) do Código Penal (homicídio qualificado) – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – preliminar: pedido de nulidade da sentença de pronúncia por falta de apresentação das alegações finais – impossibilidade – réu e advogados cientes dos atos processuais – inércia exclusivamente da defesa – réu revel – prescindibilidade do oferecimento de memoriais em processos de competência do Tribunal do Júri – ausência de nulidade – precedentes judiciais – não acolhimento da preliminar – mérito: pedido de absolvição por falta de indícios de autoria delitiva – sem razão o recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimento judicial e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – testemunha judicial que ratifica suas declarações e se encontra em harmonia com os demais depoimentos na fase policial – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP – Pelo conhecimento do recurso e, em sede preliminar, pela rejeição do pedido, e no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
4 de março de 2022
.

Rond
on Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022